Tribunal: TJDFT
Processo: 0709904-38.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709904-38.2022.8.07.0009 RECORRENTE: MATEUS SANTARÉM DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo laudo de constatação de condução de veículo sob influência de álcool, o qual goza da presunção de legitimidade ínsita aos atos administrativos, bem como pelo depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante do réu. 2. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, apresentam valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, são aptas a embasar a condenação. 3. Recurso desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 33, §2o, 44, § 3o, 59 e 68, todos do Código Penal, porque deveria ter excluído a valoração negativa das circunstâncias do delito, fixado o regime aberto para cumprimento da pena e substituído a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 33, §2o, 44, § 3o, 59 e 68, todos do CP. A uma, pois, no tocante à exclusão da valoração negativa das circunstâncias do delito, a turma julgadora não se pronunciou sobre o tema, mesmo porque sequer foi instada a tanto. Diante disso, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.204.972/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). A duas, porquanto a Corte Superior, a exemplo do decidido no AgRg no AREsp n. 2.288.780/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023, também entendeu que: a) “(...) embora a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado, uma vez que além da reincidência, houve a consideração de circunstância judicial negativa (antecedentes) para a exasperação da pena-base, não havendo falar, portanto, em afronta ao referido enunciado”; b) a “substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não é socialmente recomendável, uma vez que o recorrente possui maus antecedentes e é reincidente”. Assim, aplica-se “a Súmula 83 do STJ, segundo a qual não se conhece do recurso especial, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. (AgRg no REsp n. 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015